Tribunal: TJDFT
Processo: 0004914-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004914-36.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, ROSANGELA BARDALES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE REVENDEDORA, FABRICANTE E BANCO FINANCIADOR. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. ART. 18, § 1o, INCISO II, DO CDC. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato assinado pela autora/apelante enseja duas relações jurídicas autônomas, sendo uma de compra e venda e outra de empréstimo bancário, em verdade, se tratam de contratos complexos, porquanto foram firmados de forma interligada, de modo que eventual vício existente em um poderá afetar a higidez do outro. Desse modo, há responsabilidade solidária entre a revendedora, a fabricante e o banco financiador pelos eventuais vícios apresentados pelo veículo. 2. Nos termos do art. 18, do CDC, em não sendo sanado o vício no prazo máximo de trinta (30) dias, pode o consumidor requerer alternativamente: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e c) abatimento proporcional do preço. 3. Em que pese o excesso de prazo para sanar os vícios apontados, restou comprovado que estes foram devidamente reparados, conforme atestado pela perícia técnica judicial e pela própria ação da consumidora de ter retirado o bem da concessionária manifestando assim a sua concordância tácita com os reparos efetuados, de modo que não se mostra possível rescindir o contrato firmado, a fim de determinar a restituição das quantias pagas. 4. A situação vivenciada pela autora, por certo, causou-lhe angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de consumidores que adquirem veículo zero quilômetro, razão pela qual está configura o dano moral sofrido. 5. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva a desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido. Considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, e 1.026, §2°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade de multa em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios; b) artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 265, 927, 944 e 945, estes do Código Civil, sustentando o afastamento de sua obrigação de indenizar. Aduz que a instituição financeira que atuou na concessão de crédito não pode responder por defeito de produto que não forneceu. Subsidiariamente, assevera que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e pleiteia sua redução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 265 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010